Tribunal: TJSP
Processo: 1000446-59.2021.8.26.0257
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Apelação – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Relação de consumo – Inversão do ônus probatório – Artigo 6o, inciso VIII, da Lei no 8.078/90 – Conquanto tenha restado incontroverso o adimplemento intempestivo da fatura vencida em março de 2021, não se justifica o protesto efetivado - A despeito das razões apresentadas, não logrou a concessionária de energia, conforme lhe

Ementa:
Apelação – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Relação de consumo – Inversão do ônus probatório – Artigo 6o, inciso VIII, da Lei no 8.078/90 – Conquanto tenha restado incontroverso o adimplemento intempestivo da fatura vencida em março de 2021, não se justifica o protesto efetivado - A despeito das razões apresentadas, não logrou a concessionária de energia, conforme lhe incumbia (artigo 373, inciso II, da lei de ritos), apresentar quaisquer elementos de prova idôneos que pudessem corroborar a alegação de que o envio do título ao protesto ocorreu antes da compensação bancária do pagamento, que, diga-se, não podem ser supridos por mera imagem copiada no corpo da peça defensiva, por se tratar de documento produzido unilateralmente – Ausente, assim, justa causa para o protesto do título, não há que discutir sua irregularidade e, por conseguinte, a inexigibilidade do débito nele exprimido – Dano moral evidenciado - Inaplicabilidade do verbete da Súmula no 385, do C. Superior Tribunal de Justiça - Recurso a que se dá provimento.